Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-53.2025.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004259-53.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA PEREIRA BENICIO - CPF: 606.357.313-55 (RECORRENTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), EDINEIA OLIVEIRA DA COSTA ALVES - CPF: 054.233.241-81 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de empréstimo não solicitado pela parte autora, cujo valor não foi creditado em sua conta, mas transferido a terceiro desconhecido, gerando negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira ao permitir contratação fraudulenta de empréstimo em nome da parte autora; e (
ii
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, limitando-se a alegar que a autora contratou na modalidade "
Consumer

Credits
", sem apresentar provas robustas da transação ou demonstrar para qual conta foi transferido o valor.

4. Os documentos apresentados pela reclamada não contêm o nome da autora e os valores lançados não correspondem ao débito discutido, além de não haver comprovação de crédito do valor do empréstimo na conta da reclamante, configurando falha na prestação do serviço.

5. A negativação indevida gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), pois atinge a honra e a reputação da pessoa, causando constrangimentos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando a vítima tentou resolver administrativamente a questão sem êxito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que permite contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor, transferindo valores a terceiros sem autorização, responde objetivamente pelos danos causados. 2. A negativação indevida decorrente de empréstimo não contratado gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo adequada a fixação de indenização que atenda às finalidades compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; TJMT, N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004259-53.2025.8.11.0037

Origem
: Juizados Especiais de Primavera do Leste

Recorrente
: Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA

Recorrido
: Janaina Pereira Benicio

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Janaina Pereira Benicio ajuizou reclamação em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA. Noticiou que: a) é titular de conta bancária digital junto à instituição requerida; b) em 20/03/2023, recebeu mensagem via WhatsApp informando aprovação de limite de crédito de R$ 7.500,00, o qual recusou; c) posteriormente, recebeu comunicado sobre aprovação de empréstimo no valor de R$ 1.601,41; d) ao acessar o aplicativo, constatou a aprovação da operação, porém sem crédito correspondente em sua conta; e) registrou reclamação junto ao Procon, sendo informada que a operação estaria vinculada a negociação com usuário identificado como "DOLE794338", pessoa desconhecida; f) teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes. Requereu: a) declaração de inexistência do débito; b) exclusão da negativação; c) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a parte requerida não logrou êxito em comprovar a origem e legalidade do débito; b) a requerida apenas juntou a Cédula de Crédito Bancária, mas não comprovou quais compras foram realizadas; c) os
prints
anexados na contestação sequer constam o nome da autora e os valores não condizem com o débito discutido; d) resta configurada a ilícita conduta da requerida ao lançar débitos não solicitados pela autora; e) a negativação indevida caracteriza dano moral
in
re

ipsa
. Ao final: a) ratificou a liminar concedida; b) declarou inexistente o débito discutido; c) condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o empréstimo é devido conforme provas que demonstram a regularidade da conta usada para contratação; b) a conta possui os mesmos documentos de cadastro apresentados na inicial; c) existe Carta de Crédito Bancária regularmente assinada pela parte recorrida; d) a autora contratou o empréstimo na modalidade
Consumer

Credits
para realizar compra na plataforma Mercado Livre; e) o cadastro da autora foi criado em 2017, incluindo selfie e documentos; f) na data da contratação não houve alteração de dados cadastrais; g) a autora anuiu com as Condições Gerais de Crédito ao Usuário e assinou eletronicamente a Cédula de Crédito Bancário; h) não há falha na prestação de serviços; i) não há dano moral a ser indenizado; j) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido; k) há culpa exclusiva de terceiro ou da própria autora. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante alega que não contratou empréstimo junto à instituição financeira reclamada, tendo sido vítima de fraude. Sustenta que recebeu mensagem via WhatsApp informando sobre aprovação de limite de crédito de R$7.500,00, o qual recusou expressamente. Posteriormente, recebeu
e-mail
informando aprovação de empréstimo no valor de R$1.601,41, valor que não foi creditado em sua conta bancária.

Ao verificar o extrato bancário juntado aos autos (ID 313257390), constata-se que, de fato, não houve crédito do valor do empréstimo na conta da reclamante, o que corrobora sua alegação de que não solicitou nem recebeu o valor do empréstimo.

Ademais, conforme relatado na inicial e não contestado especificamente pela reclamada, ao acionar o Procon, a autora descobriu que o empréstimo foi destinado a usuário identificado como "DOLE794338", pessoa completamente desconhecida pela reclamante.

Em sua defesa, a instituição financeira reclamada limitou-se a alegar que a autora contratou o empréstimo na modalidade "
Consumer

Credits
" para realizar compra dentro da plataforma Mercado Livre. Contudo, não apresentou provas robustas dessa contratação, tampouco demonstrou para qual conta foi transferido o valor do empréstimo.

Conforme bem observado na sentença, os
prints
anexados na contestação sequer constam o nome da autora nas referidas transações, e os valores lançados não condizem com o valor do débito aqui discutido.

A parte reclamada, na condição de instituição financeira depositária, deve obter expressa autorização
do depositante para que valores sejam transferidos para terceiros, devendo prestar contar minuciosa de quem são os favorecidos destes valores.

Além disso, a reclamada não comprovou a adoção de medidas de segurança adequadas para evitar fraudes em seu sistema, o que evidencia falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Portanto, resta configurada a ilícita conduta da parte reclamada que, por sua conta e risco, lançou débitos em nome da autora,
transferindo a quantia a terceiro não identificado, ocasionando falha na prestação de serviço
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

No caso em análise, restou demonstrado que a parte reclamante teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que não contratou, conforme já analisado no tópico anterior.

A negativação indevida, por si só, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), pois atinge a honra e a reputação da pessoa, causando constrangimentos e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

Ademais, a situação se agrava pelo fato de que a reclamante tentou resolver administrativamente a questão, acionando a central de atendimento do aplicativo da empresa reclamada e posteriormente o Procon, sem obter êxito.

Portanto, configurado está o dano moral sofrido pela parte reclamante, sendo devida a indenização fixada na sentença.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1012841-23.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1034439-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025